Tribunal: TJMT
Processo: 1014008-84.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014008-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), ANNA CLARA SANTOS DE CASTRO - CPF: 059.145.141-77 (AGRAVANTE), IARA DE CAMPOS BRUNETTA - CPF: 040.109.111-23 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014008-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ANNA CLARA SANTOS DE CASTRO e IARA DE CAMPOS BRUNETTA

AGRAVADOS: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR INDEFERIDA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – CURSO DE MEDICINA – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO E REALIZAÇÃO DE PROVAS – PENDÊNCIAS FINANCEIRAS JUNTO À FACULDADE – NEGATIVA DE MATRÍCULA LEGÍTIMA – ARTIGO 5º DA LEI Nº 9.870/199 – RECURSO DESPROVIDO.

A renovação da matrícula constitui direito dos alunos já matriculados apenas quando adimplentes, nos termos do artigo 5º da Lei nº 9.870/1999.

Assim, se as próprias agravantes confessam que possuem pendências financeiras junto à instituição de ensino requerida, afigura-se legítima a recusa desta em proceder a renovação da matrícula das demandantes e, via de consequência, em impedir o acesso ao Portal do Aluno e a realização de provas e avaliações.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANNA CLARA SANTOS DE CASTRO e IARA DE CAMPOS BRUNETTA
na
Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente
ajuizada em face da
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA,
contra a decisão que indeferiu o pedido liminar que a requerida promovesse o acesso das demandantes ao ambiente de aprendizagem -AVA, pelo meio do qual estão sendo realizadas as provas/avaliações e simulados do 4º semestre de Medicina
.

Em síntese, sustentam as agravantes que vêm participando de todas as aulas e tutorias, pois os links são encaminhados pelos Coordenadores dos módulos via grupo de
WhatsApp
, contudo, por possuírem pendências financeira junto à faculdade, estão sem acesso ao AVA - Portal do Aluno, onde são acrescidos exercícios, simulados e a realizadas as provas de cada matéria.

Alegam que anteriormente à pandemia, as pendências financeiras não constituíam óbice à realização de qualquer atividade na faculdade, e que tal restrição está prejudicando as agravantes, pois correm o risco de reprovarem dos módulos e matérias.

Asseveram que a agravada dispõe de meios próprios para a cobrança de eventuais mensalidades devidas, sendo proibida a suspensão de provas escolares ou a aplicação de penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, na forma do artigo 6º da Lei nº 9.870/1999.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 49094474).

Sem contraminuta (ID 69229980).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as autoras, ora agravantes, são alunas da instituição requerida/agravada no curso de Medicina, e atualmente estão cursando o 4º semestre.

Consta que demandada está aplicando sanções pedagógicas às autoras em razão de estas possuírem pendências financeiras junto à faculdade, tais como: impossibilidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem -AVA, proibição de realizar provas, entre outros.

Por esses motivos, foi ajuizada a ação de origem.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

Com efeito, é vedada a adoção de medidas pela Faculdade que possam prejudicar pedagogicamente o discente que já se encontra matriculado no curso, como a restrição ao portal dos alunos e a realização de provas e avaliações.

Ocorre que no caso, além de as próprias agravantes confessarem existir pendências financeiras junto à instituição de ensino recorrida, ressai da impugnação à contestação nos autos de origem (ID 37030489), que admitem também não terem efetuado a rematrícula do curso de medicina em razão de a instituição de ensino condicioná-la ao pagamento da totalidade dos débitos existentes.

Seguem afirmando que continuam cursando o 4º semestre mesmo sem a rematrícula paga, motivo pelo qual pleiteiam a liberação do acesso ao portal do aluno.

Neste contexto, impende destacar que a renovação da matrícula constitui direito dos alunos já matriculados apenas quando adimplentes, nos termos do artigo 5º da Lei nº 9.870/1999,
in verbis
:

"
Art. 5º Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual
."

Assim, se as próprias agravantes confessam que possuem pendências financeiras junto à instituição de ensino requerida, afigura-se legítima a recusa desta em proceder a renovação da matrícula das demandantes e, via de consequência, em impedir o acesso ao Portal do Aluno e a realização de provas e avaliações.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - NEGATIVA - INADIMPLÊNCIA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ART. 5º DA LEI Nº 9.870/1999 - RECURSO DESPROVIDO.“
É permitido à instituição de ensino superior negar a renovação de matrícula do aluno inadimplente, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.870/1999.”
(N.U 0004512-15.2015.8.11.0003, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017)
." (TJMT - N.U 1014865-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) Grifei

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO – REMATRÍCULA RECUSADA – LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O art. 5º da Lei 9.870/99 dispõe que “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”.

Se a própria recorrente admite a inadimplência, a negativa se torna legítima e conduz à manutenção do decisum que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência
." (TJMT - N.U 1015567-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) Grifei

Desta feita, escorreita a decisão que indeferiu o pedido liminar para liberação do acesso ao Portal do Aluno e da realização de provas e avaliações.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021